Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEMOLIÇÃO. HORTA COMUNITÁRIA SITUADA EM ÁREA PÚBLICA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
1.1. A tutela de urgência consubstancia-se em mecanismo processual em que o magistrado antecipa os efeitos da sentença ao autor, com fundamento na urgência e na plausibilidade do pedido.
2. Distinção entre as pretensões de antecipação da tutela, que devem guardar pertinência com o pedido principal, e as cautelares, onde se busca assegurar o resultado útil do processo, apresentando caráter eminentemente instrumental as quais, não necessariamente guardam relação direta com o pedido.
2.1. O fato de o Código de Processo Civil ter suprimido a autonomia do processo cautelar e não ter repristinado as hipóteses de cabimento constantes do antigo diploma legal, não interfere nas tutelas cautelares, que serão concedidas com base no poder geral de cautela do julgador.
2.2. O poder geral de cautela é corolário da garantia constitucional da tutela jurisdicional adequada, prevista no artigo 5o, XXXV, da Constituição da República. Dessa forma, é permitido ao julgador adotar medidas para a preservação do resultado útil do processo.
3. No caso concreto, o juízo de primeira instância, apesar de reconhecer que a ocupação da área se deu de maneira irregular, concedeu a tutela de urgência pretendida por considerar: i) os requisitos da plausibilidade do direito vindicado, consistente na ilicitude de se promover a desocupação da região para deixá-la novamente abandonada; e ii) o periculum in mora, consubstanciado no risco de se concretizar a destruição da horta comunitária.
3.1. A tutela concedida aos agravados ostenta a habilidade de garantir o resultado útil do processo, pois a medida de demolição determinada administrativamente ostentaria caráter irreversível.
3.2. Viabilidade da manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência uma vez que, a par de os atos administrativos serem dotados de presunção de legalidade, a manutenção da horta comunitária não implica nenhum prejuízo ao agravante, eia que a referida edificação poderá ser demolida caso os agravados não logrem êxito na demanda principal, sem que se concretize nenhum dano à Administração Pública.
3.3. Resta evidenciada a plausibilidade do direito dos agravados, pois a horta comunitária, apesar de não observar as formalidades para sua constituição, bem como não ter sido autorizada pelo Poder Público, amolda-se ao conceito legal fixado no artigo 1o, § 1o, da Lei Distrital 288/1992, além de cumprir vários dos objetivos vislumbrados no artigo 2o da mesma norma.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.